Tribunal: STF
Processo: RE 96877
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES REGIMENTAIS NÃO ULTRAPASSADOS.
INCIDINDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS OBICES DOS INCISOS IV, LETRA "D", E VIII, DO ART-308 DO RI/STF, ENTÃO VIGENTE, QUE NÃO FORAM ULTRAPASSADOS PELA OCORRENCIA DE QUALQUER DAS RESSALVAS CONTIDAS NO "CAPUT" DAQUELE MESMO ART-308, INCABÍVEL O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO APELO DERRADEIRO.